Tribunal: STF
Processo: Rcl 75739
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 30.1.2025, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.24.205475-7/003, pelo qual teria sido sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, negando-se aplicação à al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantendo-se o beneficiário, Alex Moreira Guimaraes, em liberdade. Tem-se no acórdão questionado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. – Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos do acórdão, sendo certo que não configura omissão, obscuridade ou contradição a simples adoção de entendimento diverso do defendido pela parte embargante” (fl. 1, e-doc. 23).



    Contra esse acórdão o Ministério Público de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário em 16.1.2025 (e-doc. 21).



    2. O reclamante sustenta que, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “há uma imposição ex lege estabelecida pelo art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, reafirmada pelo STF no tema 1068, no sentido de que deve a execução da pena ser determinada de ofício pelo julgador nos processos já sentenciados no estágio em que eles se encontram, seja pelo i) Juiz Presidente; ii) Desembargador Relator em decisão monocrática; iii) Câmara Criminal; iv) Superior Tribunal de Justiça; e v) Supremo Tribunal Federal, já que se trata de ‘Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública’, conforme decido pelo STF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações à Desembargadora Relatora do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio dos advogados André Assis de Carvalho Mello Vianna, Bruno Alves Silva Sandim, Fabrício Alves Silva, Isabela Assis Carvalho Mello Vianna e Rinaldo José da Cunha, com escritório profissional na cidade de Pedro Leopoldo/MG, na Praça Francisco Vianna, nº 25, Centro, e-mail: amv@amvadvogados.com.br e telefone (31) 3665-1377; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos Embargos de Declaração n. 1.0000.24.205475-7/003, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie, no acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0000.24.205475-7/001, o beneficiário foi mantido em liberdade, com os seguintes fundamentos:



    “Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso. 



    Inalterada a situação fática após a sentença, o acusado poderá continuar aguardando o trânsito em julgado no estado em que se encontra, salvo comprovado motivo superveniente” (fl. 8, e-doc. 22).



    7. No acórdão reclamado, proferido nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Minas Gerais, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal:



    “Segundo o embargante, o acórdão foi omisso quando deixou de aplicar o artigo 492, inciso I, segunda parte, do Código de Processo Penal, a fim de determinar a imediata execução da pena. Depois de invocar a Súmula Vinculante nº 10 e a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário, traça a distinção entre as condenações oriundas do Tribunal do Júri e a hipótese julgada nas ADC nº 43, 44 e 54, e ainda refuta a possibilidade de aplicação da técnica de interpretação conforme, porque, no entendimento do embargante, não há margem interpretativa para não se aplicar o dispositivo precitado. 



    Por isso, requer o acolhimento dos embargos, para que ‘seja suprida a omissão apontada e seja aplicado o art. 492, I, ‘e’, do CPP, aplicando-se a tese fixada no tema de repercussão geral n. 1068, do STF’, com prequestionamento de disposições constitucionais e infraconstitucionais (doc. ordem nº 1). 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. 



    O aresto não padece de vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, por duplo fundamento. 



    Primeiro, porque, bem ou mal, o acórdão já se manifestou sobre o status libertatis do indivíduo. Assim, se houve pronunciamento sobre a matéria, ainda que divergente do entendimento da parte, não se pode falar em omissão.



    Segundo, porque o comando do artigo 492, I, alínea ‘e’, do CPP, é dirigido ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri e não ao Tribunal ad quem, que é instância meramente revisora. Logo, o momento oportuno para se questionar a não aplicação do referido dispositivo seria logo após a sentença condenatória. Porém, no caso, o Ministério Público se conformou com os termos da sentença. 



    Logo, em sede de exame de recurso exclusivo da defesa, cuja devolutividade é restrita (STF, Súmula 713), realmente não competia à Turma Julgadora deliberar, de ofício, sobre eventual aplicação retroativa do entendimento do STF sobre execução provisória de condenações do júri, como prevaleceu no Recurso Extraordinário nº 1.235.340” (fls. 2-3, e-doc. 23).



    No caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou-se a aplicar dispositivo legal que já tinha sido examinado com conclusão diversa da que foi aproveitada pelo órgão julgador mineiro. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Tema 1.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (DJe 13.9.2024).



    Também não houve, pelo que consta deste processo, inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 66.490/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.4.2024; Rcl n. 66.374/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2024; Rcl n. 66.545/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 25.3.2024; Rcl n. 66.339/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 14.3.2024; Rcl n. 64.183/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; Rcl n. 61.248/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.11.2023; e Rcl n. 56.025/MG, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.10.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.24.205475-7/003 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, à Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relatora dos Embargos de Declaração n. 1.0000.24.205475-7/003, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora